Tribunal: TJSP
Processo: 0000921-87.2012.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução - Condenação da FESP em honorários advocatícios - Sentença de parcial procedência - Recurso da Fazenda do Estado, requerendo a aplicação da Lei 11.960/09 para o cálculo da atualização monetária - V. acórdão que, por unanimidade de voto, deu parcial provimento ao recurso - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à execução - Condenação da FESP em honorários advocatícios - Sentença de parcial procedência - Recurso da Fazenda do Estado, requerendo a aplicação da Lei 11.960/09 para o cálculo da atualização monetária - V. acórdão que, por unanimidade de voto, deu parcial provimento ao recurso - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF – Alteração do julgado para adequá-lo, na forma do art. 1.040, II, do CPC, aos paradigmas e, de ofício, no tocante aos juros de mora, determinar a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do IPCA-E – Reforma do julgado para negar provimento ao recurso da FESP e reformar, de ofício, quanto aos consectários legais, adequando-se aos paradigmas.